Tribunal: STF
Processo: HC 252383
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Saulo de Oliveira Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito. 
2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri se mostra contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico. 
3. Agravo regimental desprovido.
(AREsp 2.756.710 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

A parte impetrante postula o restabelecimento da decisão absolutória do Júri com fundamento em quesito genérico.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

O Supremo, no julgamento do ARE 1.225.185 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.087/RG, fixou a seguinte tese: 

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 
2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

O Tribunal de Justiça paulista concluiu que “a absolvição dos jurados no quesito genérico era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver pedido defensivo de clemência nem prova que pudesse sustentar a decisão do Conselho de Sentença” e determinou a realização de novo julgamento. Confira-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 4):

Segundo os autos, o recorrente, pronunciado por incursão no art. 121, § 2°, I e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, foi absolvido. 
O Ministério Público apelou à Corte estadual, que deu provimento ao recurso, para determinar que o réu seja julgado por novo Júri. Constou do acórdão recorrido o que se segue (fls. 1.225-1.228, destaquei):
Por outro lado, embora os jurados tenham reconhecido a autoria e a materialidade também diante do codenunciado SAULO, no caso como mandante do crime, surpreendentemente, decidiram absolvê-lo por clemência (!). 
Contudo, como acima se adiantou, a defesa de SAULO, em nenhum momento, pleiteou sua absolvição sob tal fundamento, nem mesmo de forma subsidiária, tendo apenas alegado a inexistência de provas quanto à autoria do crime, daí porque o veredito absolutório pela resposta positiva ao quesito genérico não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos.
Nesse tom, a única versão capaz de justificar a solução dada pelos jurados é aquela trazida pelo acusado quando do interrogatório, não representando a negativa, como é óbvio, prova apta a alicerçar o julgamento, ainda mais porque contrariada a solução absolutória pelo quadro probatório.
[...]
Observa-se que a Corte estadual concluiu que a absolvição dos jurados no quesito genérico era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver pedido defensivo de clemência nem prova que pudesse sustentar a decisão do Conselho de Sentença.

Tenho que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a tese firmada no Tema 1.087 da Repercussão geral, relativamente ao cabimento de recurso de apelação contra decisão absolutória do Júri amparada no quesito genérico, quando considerada manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez ausente tese defensiva que conduza à clemência ao réu.

Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – restabelecimento de decisão absolutória do Conselho de Sentença –, demandaria indispensável reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

3. O acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.225.185/MG, com repercussão geral (Tema 1.087), no sentido de que “é cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”.
4. Para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
(RHC 244.717 AgR, ministro Flávio Dino)

    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ”soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes.
2.	Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do ora agravante seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em sede de habeas corpus.
(HC 214.000 AgR, ministro Roberto Barroso)

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas.
4. A decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme tese fixada no Tema RG nº 1.087.
5. A clemência dos jurados, alegada em plenário, não pode justificar a decisão absolutória, quando incompatível com a Constituição, precedentes do STF e as circunstâncias fáticas. 
6. Os crimes hediondos, como o feminicídio, são insuscetíveis de graça e anistia e, portanto, não há que se falar em clemência. Muito embora os institutos não se confundam, servem como parâmetro simétrico para evitar que a decisão dos jurados implique concessão de perdão a crimes que violam a integridade de valores constitucionalmente protegidos.
7. Assentada pelas instâncias ordinárias  que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.
(RHC 248.253 AgR, ministro André Mendonça)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de modo a constar, como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça.

5. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente